Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-84.2017.8.26.0191
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do procedimento administrativo que implicaram em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir.
2. Falta de notificação dos autos de infração.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do procedimento administrativo que implicaram em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir.
2. Falta de notificação dos autos de infração. Inobservância ao devido processo legal em procedimento administrativo. Previsão extraída dos artigos 265 e 290 do CTB.
3. Infração que originou o processo de cassação foi imputada a terceiro pela própria administração após recurso administrativo.
4. Demonstrada violação a direito líquido e certo (ampla defesa).
Sentença confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001747-84.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SAMUEL MURAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
2
Voto 38422
Processo: 1001747-84.2017.8.26.0191
Impetrante: Samuel Murad
Impetrado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Juiz Prolator: João Walter Cotrim Machado
5a Câmara de Direito Público
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DO
DIREITO DE
DIRIGIR
CNH
NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIA
DE
PONTUAÇÃO.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o
impetrante a anulação do procedimento administrativo que
implicaram em penalidade administrativa de cassação do
direito de dirigir.
2. Falta de notificação dos autos de infração. Inobservância
ao devido processo legal em procedimento administrativo.
Previsão extraída dos artigos 265 e 290 do CTB.
3. Infração que originou o processo de cassação foi
imputada a terceiro pela própria administração após recurso
administrativo.
4. Demonstrada violação a direito líquido e certo (ampla
defesa).
Sentença confirmada.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
da
r.
sentença de fls. 101/103 que concedeu a segurança pleiteada
por SAMUEL MURAD nos autos de ação mandamental impetrada
contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo DETRAN/SP.
Narrou o impetrante em sua petição inicial,
em síntese, que seu direito de direito foi suspenso, motivo
pelo qual seu pai passou a utilizar seu veículo, assinando
termo de responsabilidade pelas infrações no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
3
suspensão. Posteriormente foi cientificado que sua Carteira
Nacional de Habilitação foi cassada por infração ao artigo 263
do Código de Trânsito Brasileiro. Alega, no entanto, que não
houve notificação apropriada para exercício do direito de
defesa quando da cassação. A multa que originou a cassação
foi anulada justamente por ter sido comprovado que seu pai
dirigia o veículo.
Foram
prestadas
informações
pela
autoridade coatora, pela regularidade do procedimento de
cassação. O ora impetrante foi regularmente notificado e não
apresentou defesa tempestiva, motivo pelo qual impôs-se a
penalidade.

Concedida a ordem, os autos vieram para
reexame necessário.
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se manter a r. sentença.
Compulsando os autos, constata-se, de fato,
que não houve comprovação da notificação das autuações por
infração à legislação de trânsito, e tampouco de qualquer dos
atos
praticados
no
decorrer
dos
procedimentos
administrativos instaurados para a cassação do direito de
dirigir do impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
4
Aqui aponto que os documentos de fls. 65/68
não contém qualquer elemento que indique a regularidade da
intimação.
Tão
somente
comprovam
que
alguma
correspondência foi remetida pelo órgão, sem, no entanto,
indicar tanto o destinatário quanto o conteúdo.
Mostra-se
ilegal
a
instauração
de
procedimento administrativo para imposição definitiva de
penalidade, se não demonstrada a notificação do infrator e,
por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
acarretando assim a ilegalidade dos seus efeitos.
Relativamente
à
anulação
da
restrição
discutida no feito, o Código de Trânsito Brasileiro prevê
aplicação das penalidades somente após o esgotamento dos
recursos na via administrativa, conforme previsão do artigo
290, deste diploma legal:
Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento
de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação
de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos
deste Código serão cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, as penalidades impostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
5
somente seriam aplicáveis assegurado o contraditório e ampla
defesa, conforme dispõe o art. 265 do CTB: “As penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documentos de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa”.
De outra parte, não se negue que infrações
recomendem a suspensão da habilitação.
Contudo, o devido processo legal deve ser
preservado, de modo que, somente após findo o procedimento
administrativo para o fim da suspensão deste direito é que a
autoridade poderá negar a renovação da CNH.
Ato
que
injustificadamente
suprime
os
direitos do motorista ou a garantia da ampla defesa não há de
subsistir.
Penso, além disso, que nem mesmo a
presunção de legitimidade dos atos administrativos conduziria
a solução de denegação da segurança.
Isto porque, em favor deste atributo milita
uma presunção “juris tantum” de legitimidade; tal como
afirma Celso Antônio Bandeira de Mello, (in Curso de Direito
Administrativo, 6a. Ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 240),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
6
“salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até
(os atos) serem questionados em juízo. Esta característica é
comum a todos os atos jurídicos em geral”.
No caso que verte, temos ainda que a
própria
administração
reconheceu
que
a
infração
que
supostamente originou a cassação do direito de dirigir do
autor não pode ser imputável a este, mas sim a terceiro (fls.
24/25)
Mesmo que realizada fora do prazo previsto
no § 7o do art. 257 do CTB, mostra-se possível a
comprovação em Juízo de que a parte impetrante não era o
infrator, com fulcro no art. 5o, XXXV da CF (inafastabilidade
do controle jurisdicional). Sobretudo porque o impetrante
demonstrou que não cometeu as infrações, conforme informes
da plataforma das viagens via plataforma Uber nas datas das
infrações.
No mesmo sentido, além do prestigiado e
preclaro RESP 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA STJ, julgado em 17/09/2009,
DJe 02/10/2009, de se destacar relevante julgado desta Corte
de Justiça Paulista: APELAÇÃO. Veículo. Afastamento da
responsabilidade por infrações de trânsito por terem sido
cometidas por terceiro. Improcedência do pedido. Pretensão
de reforma. Possibilidade. Ausência de indicação do condutor
no prazo legal. Irrelevância, no caso. Existência de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001747-84.2017.8.26.0191 -Voto no
7
suficiente do cometimento das infrações por terceiro Prazo
definido no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro
que é de natureza administrativa e não impede a assunção de
responsabilidade
pelo
cometimento
das
infrações
e
a
transferência de pontuação pela via judicial Precedentes do
STJ e desta Corte Recurso provido. (autos de processo n.
1001174-69.2016.8.26.0615; julgado pela 6a Câmara de
Direito Público do TJSP; no dia 08/05/2017; Desembargadora
Relatora Maria Olívia Alves).
Desse modo, porque demonstrada violação
de direito líquido e certo ao exercício da ampla defesa pelo
administrado em processo administrativo é que se impõe a
concessão da segurança para, mediante declaração de
nulidade dos procedimentos administrativos nos 83/2016,
assegurar ao impetrante a manutenção de seu direito de
dirigir.
Da mesma forma, conforme constou na r.
sentença, a restituição do direito de dirigir deve ser
condicionada à concorrência das demais condições, observado
o aproveitamento mínimo já obtido no curso de reciclagem (fl.
27).
Posto isso, voto no sentido da confirmação
e manutenção da sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR